Tribunal: STF
Processo: HC 240829
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JENNIFER NAYARA CAETANO DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 282888-91.2024.8.09.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, e se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. Acrescenta que a prisão preventiva da paciente, com predicados pessoais favoráveis, ‘está fundamentada apenas em suposições e ilações’ de que, ‘por supostamente integrar o núcleo funcional da empreitada ilícita, a segregação cautelar da paciente seria necessária para acautelar a ordem pública e desmantelar a organização criminosa’ (fl. 34).



    Alega, por fim, que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a paciente integra, em tese, organização criminosa (fl. 635), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (documento eletrônico 21).



    Ao final, busca-se:



    1- QUE SEJA DEFERIDO A LIMINAR, consequentemente, expedindo alvará de soltura imediatamente para a PACIENTE uma vez que é clarividente o periculum da demora na concessão deste remédio heroico constitucional;



    2- A concessão da ordem deste Habeas Corpus, consequentemente, reestabelecendo o status libertatis da PACIENTE uma vez que o mesmo preenche a todos os requisitos legais para responder e aguardar o processo em liberdade com fundamento no artigo 316 do CPP;



    3 - Requer que seja revogada a prisão preventiva de Jennifer Nayara Caetano de Souza, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski – STF;



    4- Caso não seja esse o entendimento do MM. Juiz requer nos termos da referida lei acima citada, a revogação da prisão preventiva decretada por esse Emérito Juízo, expedindo o devido ALVARÁ DE SOLTURA, uma vez que a Paciente faz jus a liberdade, com o que terá condições de melhor comprovar a verdadeira versão dos fatos que lhe são injustamente imputados, haja vista que ela não apresenta nenhum envolvimento com o referido ilícito e foi presa EQUIVOCADAMENTE;



    5- A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do estatuto processual repressivo, uma vez que a prisão preventiva é medida de extrema excepcionalidade o que não é evidenciado no caso concreto, como por exemplo, monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo, etc;



    6- A confecção de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da PACIENTE como medida de mais pura justiça.



    Caso seja indeferida a concessão, requer depois de solicitadas as informações à autoridade coatora, A CONCESSÃO DO PRESENTE WRIT, haja vista estarem presentes os requisitos legais necessários para tanto, conforme artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo ser a paciente JENNIFFER NAYARA CAETANO DE SOUZA colocado em liberdade, com expedição do competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar ao processo em liberdade, uma vez que não irá causar qualquer empecilho à ordem pública ou à instrução criminal, bem como não se furtará à futura e improvável aplicação da lei penal (documento eletrônico 1, pp. 38-39).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator